Tribunal: TJMT
Processo: 1048026-31.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048026-31.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE DA CRUZ SILVA - CPF: 006.590.483-45 (RECORRENTE), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LUIS FELIPE DUARTE - CPF: 010.559.359-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1048026-31.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eliane da Cruz Silva

Recorrida(s):

Decolar.com LTDA e

Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de agosto de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONHECIDO QUE O ACORDO CELEBRADO ENTRE A PARTE AUTGORA E UM DOS RÉUS SOLIDÁRIO É CAUSA EXTINTIVA DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS RÉUS. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO A RECLAMADA QUE NÃO PARTICIPOU DO ACORDO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. PASSAGEM AÉREA ADQUIRIDA ANTERIORMENTE À PANDEMIA GLOBAL (COVID-19). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O acordo entabulado entre a Reclamante e a 1° reclamada DECOLAR S/A dispõe que este confere quitação somente em relação a esta, deste modo, o feito deve prosseguir normalmente com relação à outra requerida TAM LINHAS AEREAS, não cabendo a extinção do processo.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Restando comprovado que o cancelamento dos voos por parte da empresa acarretou a consumidora diversos transtornos e danos, acrescido do fato que a Autora realizou a viagem por meio de transporte terrestre tendo que arcar com as despesas das passagens rodoviárias para a ida e a volta da viagem, assim entendo serem devidos os danos materiais e morais.

Sentença Reformada.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, III, do Código de Processo Civil, por entender o juiz
a quo
que o acordo homologado entre a parte autora e um dos réus solidários é causa extintiva da dívida em relação aos demais,

em face ao disposto no art. 844, § 3o do Código Civil.

A Recorrente sustenta que o acordo entabulado envolveu somente a reclamada DECOLAR.COM LTDA, com a ressalva que a demanda deveria prosseguir em relação à outra Reclamada, de modo que seus efeitos não poderão ser estendidos à TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Da análise dos autos, verifico que foi celebrado acordo entre a Reclamante e a reclamada Decolar, consistente no pagamento da quantia de R$ 2.000,00, constou expressamente que tal ajuste atinge tão somente a reclamada Decolar.

Assim, os jurídicos e legais efeitos do acordo entabulado atinge somente a Recorrente e a DECOLAR.COM LTDA, em conformidade com o estatuído no artigo 844 do Código Civil.

Deste modo, o acordo não tem efeito em relação a 2a Reclamada TAM LINHAS AÉREAS S/A, devendo o feito prosseguir em relação à esta, consoantes entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - ACORDO CELEBRADO ENTRE OS AUTORES E UM DOS RÉUS - LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO - PROCESSO EXTINTO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. Transação celebrada com apenas um dos litisconsortes passivo facultativo não leva à extinção do processo em relação àqueles que dela não participaram. (TJ-MS, Relator: Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 23/04/2013, 2a Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO SIMPLES. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DE ACORDO HOMOLOGADO ENTRE

O AUTOR E UM DOS CO-RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS
48
E
49
DO
CPC
. Estando o acordo firmado entre autor e co-réu apenas discorrendo sobre direitos a eles inerentes, deve ser desconstituída a sentença que erroneamente estendeu os efeitos de tal acordo ao segundo réu, visto que trata-se no caso de litisconsórcio passivo facultativo simples. Deram provimento ao apelo. Unânime. (Ap. 70030007488, 9a Câm., TJRS, Rel. Léo Romi Pilau Júnior, j. em 27.05.2009).

PROCESSUAL CIVIL. Homologação de acordo entre a autora e um dos co-réus. Extinção do feito. Apelação não recebida pelo Juízo a quo ao argumento de que falta à autora interesse recursal contra sentença homologatória de acordo por ela celebrado. Descabimento. Admissibilidade do recurso, pois a autora pretende a reforma da r. sentença no tocante à extinção do feito em relação à corre, que a seu ver não foi abrangida pela composição, celebrada apenas com o outro correu. Recurso provido para determinar o recebimento do apelo. (TJ-SP - AG: 990100340000 SP, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 29/04/2010, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2010).

No tocante ao pedido de fixação de indenização a título de dano moral e material entendo serem devidos.

Dos autos observo que a parte Autora adquiriu passagens aéreas de ida e volta, com saída de Cuiabá e chegada em Imperatriz-MA, ocorre que o voo tanto de ida quanto de volta foram cancelados pela 2° reclamada TAM LINHAS AEREAS, sem qualquer aviso prévio, tendo a Autora arcado com novas despesas ao adquirir passagens rodoviárias para poder realizar a referida viagem, gerando uma despesa total de R$913,95.

Verifico que a Autora, em decorrência dos cancelamentos, levou mais de 36 horas para chegar ao destino final, tendo como itinerário de ida (Cuiabá/MT > Goiânia/GO > Imperatriz/MA). Na viagem de volta, a Autora durou aproximadamente 48 horas, tendo como itinerário (Sítio do Novo Tocantins/TO > Goiânia/GO > Jangada/MT), tendo sido parte do trajeto realizado de carro.

Assim, restando comprovado que devido ao cancelamento dos voos a Autora foi submetida a diversos transtornos e danos, fato que configura falha na prestação do serviço e resta evidente o dever de reparação por parte da empresa aérea.

Ante o exposto
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
que julgou extinto o feito com resolução do mérito. Condeno a reclamada TAM LINHAS AEREAS S/Aa pagar a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária desta data e juros moratórios de 1 % (um por cento) da data da citação, bem como a condeno ao pagamento de R$ 913,95, a título de dano material, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, contados a partir do desconto e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021